Tribunal: TJDFT
Processo: 0728260-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. VERBAS DECORRENTES DE REINTEGRAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO. CARÁTER INDENIZATÓRIO RECONHECIDO PELA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela exequente contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos movido contra seu ex-cônjuge, acolheu a impugnação apresentada pelo devedor, ora apelado, “reconhecendo a inexistência de crédito em favor da exequente quanto às verbas indenizatórias devidas ao executado”.
2. É assente na jurisprudência do c. STJ que “Os alimentos incidem sobre verbas pagas em caráter habitual, quais sejam, aquelas incluídas permanentemente no salário do empregado. A verba alimentar incide, portanto, sobre vencimentos, salários ou proventos auferidos pelo devedor no desempenho de sua função ou de suas atividades empregatícias, decorrentes dos rendimentos ordinários do devedor” (REsp 1.747.540/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020).
3. Na espécie, muito embora a exequente, ora apelante, defenda a natureza remuneratória dos valores a serem auferidos pelo apelado por força do precatório n. 0216912-13.2019.4.01.9198, é certo que o próprio Juízo da 16a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal afirmou que “os valores recebidos judicialmente pela anistia concedida na forma da Lei no 8.878/94 têm natureza indenizatória” (ID 24813102 p. 3).
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, já decidiu que “A verba paga em decorrência de decisão condenatória em ação de reintegração amolda-se à indenização prevista no art. 7°, inciso I, da Carta Maior, cuja natureza é eminentemente indenizatória, não dando ensejo a qualquer acréscimo patrimonial ou geração de renda; porquanto não configura riqueza nova disponível, mas reparações, em pecúnia, por perdas de direitos” (REsp n. 903.019/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/11/2007, DJ de 26/11/2007, p. 159.).
5. Assim, revelada a natureza indenizatória da verba a ser recebida pelo apelado nos autos do processo n. 024172-76.2018.4.01.3400 (precatório federal n. 0216912-13.2019.4.01.9198), é imperioso concluir que a obrigação alimentar não recai sobre tal numerário, revelando-se escorreita a r. sentença ao acolher a impugnação apresentada pela parte devedora.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.